Tribunal: TJSP
Processo: 0002851-53.2026.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – Decisão que manteve a sustação cautelar do regime semiaberto, ante a notícia de instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta de natureza grave – Insurgência do sentenciado – Rejeição – Caso no qual ocorrida a sustação cautelar, e não regressão, do regime semiaberto – Possibilidade de regressão cautelar de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – Decisão que manteve a sustação cautelar do regime semiaberto, ante a notícia de instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta de natureza grave – Insurgência do sentenciado – Rejeição – Caso no qual ocorrida a sustação cautelar, e não regressão, do regime semiaberto – Possibilidade de regressão cautelar de regime prisional – Tese fixada quando do julgamento do Tema 1347/STJ – "Regressão cautelar de regime prisional que é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta" – Ausência de violação à previsão contida no artigo 118, § 2o, LEP – Precedentes em casos análogos –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.